Tribunal: STF
Processo: RE 1577227
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, resumido na seguinte ementa (Doc. 405, fls. 1-2):



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 33, “CAPUT”, C/C ART. 40, INC. VI, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. NULIDADE DAS PROVAS RECONHECIDA NA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA E URGÊNCIA NÃO VERIFICADAS. PROVA ILÍCITA. FURTO DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DA DEFESA. MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O cotejo dos relatos apresentados pelos policiais com as filmagens por realizadas durante o monitoramento não evidencia indícios concretos da traficância, por quaisquer dos acusados, anteriormente à entrada dos agentes na residência onde foram apreendidas as substâncias entorpecentes e demais objetos relacionados no inquérito, de maneira que não se vislumbram fundadas razões para o ingresso forçado no domicílio em questão, mostrando-se correto o reconhecimento feito na sentença da ilicitude das provas obtidas mediante a violação do domicílio, bem como de todas que delas decorreram. 2. A declaração da nulidade da prova decorrente da busca e apreensão efetivada no domicílio de um dos réus ensejou o integral perecimento da materialidade do fato, em função da impossibilidade de se considerar a prova obtida a partir de violação aos limites constitucional e legalmente definidos, conservando-se, assim a absolvição dos apelados, com base no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. 3. O exame da autoria delitiva somente é iniciado após a comprovação irrefutável da materialidade delitiva. Se não há prova da existência do fato (inciso II do artigo 386 do Código de Processo Penal), fica inviabilizada a análise de eventual envolvimento do réu, logo, não há falar em absolvição por “estar provado que o réu não concorreu para a infração penal” (inciso IV) ou mesmo por “não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal” (inciso V). 4. Recursos desprovidos.



    Consta dos autos, em síntese, que WILKER VINICIUS DE OLIVEIRA MADSON e FELIPE ARAUJO DA SILVA foram absolvidos da prática do crime tipificado no art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, em razão da nulidade das provas decorrentes de ingresso em domicílio sem fundadas razões (Doc. 300).



    O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios interpôs Recurso de Apelação, o qual foi desprovido pelo TJDFT (Doc. 405).



    No Recurso Extraordinário interposto pelo MPDFT, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XI, da CF/88 (Doc. 424).



    Nas razões recursais, afirma que “a prévia realização de diligência policial para verificar a veracidade das informações recebidas, devidamente registrada por meio audiovisual, constitui fundada razão para o ingresso no domicílio” (Doc. 424, fl. 4).



    Argumenta que “o Tribunal de origem, em flagrante violação do artigo 5º, XI, da Constituição Federal, (a) acrescentou requisitos inexistentes no dispositivo, (b) interpretou de modo absoluto o direito à inviolabilidade do domicílio, (c) desconsiderou elementos idôneos para as fundadas razões e (d) absolveu todos os réus, transformando “casa” em garantia de impunidade de crime, que em seu interior se praticava” (Doc. 424, fl. 9).



    Enfatiza que “a realização prévia de diligência policial para verificar a veracidade das informações recebidas, devidamente registrada por meio audiovisual, constitui fundada razão para justificar o ingresso em domicílio” (Doc. 424, fl. 10).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “para reconhecer as fundadas razões para o ingresso em domicílio e reformar o acórdão ora impugnado, sendo os réus condenados pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006” (Doc. 424, fl. 10).



    O recurso foi admitido pelo TJDFT (Doc. 449).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 426), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 449). O recurso não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 470). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 491), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 155).



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



     Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 



    327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Destaca-se que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    Estes foram os argumentos utilizados pelo TJDFT para anular as provas decorrentes da busca pessoal (Doc. 405, fls. 11-20):



    Na hipótese em tela, do cotejo dos relatos apresentados pelos policiais com as filmagens por eles realizadas durante o monitoramento, efetivamente, não se vislumbra a existência de indícios concretos e robustos a demonstrar, indene de dúvidas, a prática da traficância por quaisquer dos acusados anteriormente à entrada dos agentes na residência,onde foram apreendidas as substâncias entorpecentes e demais objetos relacionados no inquérito. Ao revés, percebe-se a existência de manifestas incongruênciasem tais elementos que, por certo, fragilizam o acervo probatório, mormente no que tange à presença de justificativas a amparar a medida extrema procedida pelos agentes de polícia. Senão vejamos. Pelo que se pode extrair dos autos, a dinâmica do evento se deu da seguinte forma: Na data dos fatos, policiais civis lotados na Seção de Repressão às Drogas da 19ª Delegacia de Polícia monitoravam a QNN 19, conjuntos H e L, de Ceilândia/DF, em razão de ser um local conhecido como ponto de tráfico de drogas, tendo se dividido em duas equipes, sendo uma encarregada das filmagens e a outra incumbida da abordagem de eventuais usuários, como de praxe. Em um dado momento, a equipe de abordagens recebeu uma informação da unidade de filmagens, dando conta de que o indivíduo posteriormente identificado como JUDIVAM BARRÊTO MARTINS estaria em atitude típica de tráfico de drogas no local, qual seja: contando dinheiro na esquina, indo em direção a veículos que por ali passavam e trocando objetos com os respectivos condutores. 



    Foi também informado que JUDIVAM se dirigia constantemente até o conjunto L, de bicicleta, onde provavelmente buscava o entorpecente para venda. 



    Diante disso, abordaram o veículo de um usuário que havia mantido contato com JUDIVAM, tendo sido encontrado com ele uma porção de cocaína, porém, ele não apontou a pessoa que lhe vendeu a droga, conforme relatado na Ocorrência Policial nº 5211/2022 – 19ª DP. 



    A equipe, então, retornou ao local de monitoramento, até que a unidade de filmagem pediu que adentrassem ao conjunto L, para averiguarem onde JUDIVAM estava pegando a droga, o que foi feito. Em lá chegando, a referida equipe se deparou com WILKER VINÍCIUS DE OLIVEIRA MADSON, já conhecido dos policiais em razão de prisões anteriores por tráfico, o qual estava parado em frente à sua residência (QNN 19, Conjunto L, Casa 09, Ceilândia/DF), perto de um VW/Gol de cor branca. Instantes depois, JUDIVAM adentrou ao conjunto e entregou dinheiro para WILKER, o qual entrou e saiu da residência, repassando um objeto a JUDIVAM. 



    Acompanharam JUDIVAM até ele sair da rua e lhe abordaram, estando ele com uma porção de cocaína na mão. Questionado, JUDIVAM confirmou que havia acabado de comprar a droga, conforme visto pelos policiais, tendo sido conduzido à delegacia, onde apontou WILKER como vendedor do entorpecente. Após os trâmites com JUDIVAM, as equipes envolvidas uniram-se e voltaram ao local para proceder à abordagem de WILKER. 



    Sabendo que a residência de WILKER possuía investimentos recentes na segurança (concertina no muro e portão reforçado com três barras de ferro), comparados com o ingresso anterior, um dos agentes subiu no muro e logo avistou as pessoas de FELIPE ARAÚJO DA SILVA, ALEXANDRE CASTRO COSTA, MARCO ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS e o adolescente C. A. S. O. (irmão de criação de WILKER), na frente do lote. Ao proferir voz de abordagem, todos eles correram para os fundos do lote, sendo que, durante a fuga, FELIPE e ALEXANDRE arremessaram algo em cima do telhado da casa. 



    Os demais integrantes da equipe policial conseguiram entrar na residência pelo portão, que não estava trancado, e contiveram os suspeitos.



     Realizada a busca no local, os agentes lograram encontrar os objetos atirados em cima do telhado pelos abordados FELIPE e ALEXANDRE, constatando tratar-se de diversas porções de maconha e cocaína, além de balanças de precisão. No interior do outro barraco, situado no mesmo lote à direita, foi localizada a quantia de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) em espécie, dentro de um guarda-roupas. 



    Na oportunidade, o abordado MARCOS assumiu a propriedade de todas as substâncias apreendidas, além da quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) encontrada consigo, negando o envolvimento dos demais indivíduos que ali estavam. 



    O ora apelado WILKER não foi abordado, pois não estava presente na residência quando da incursão policial. Na fase investigativa, foram ouvidos os agentesJOSÉ RAFAEL AZEVEDO DA SILVA e GERALDO MOREIRA DA SILVA, tendo sido colhido, ainda, o depoimento do delegado de polícia VITOR DE MELLO DUARTE,os quais apresentaram os seguintes relatos (ID 57227663, fls. 1-4):



    [...]



    Na presença da Autoridade policial, os réus MARCO ANTÔNIO EPIFÂNIO DOS SANTOS, FELIPE ARAÚJO DA SILVA e ALEXANDRE CASTRO COSTA decidiram fazer uso do direito de permanecerem em silêncio (vide ID 57227663, fls. 6-9). 



    Quanto ao também acusado WILKER VINÍCIUS DE OLIVEIRA MADSON, verifica-se que ele não foi ouvido na seara policial, por não ter sido preso em flagrante.



    O Auto de Apresentação e Apreensão n. 341/2022 – 19ª DPregistrou a captação do seguinte material: 9 porções de substância na cor pardo-esverdeada; 55 porções de substância na cor branca, em forma de pó; três balanças de precisão; R$ 3.045,00 (três mil e quarenta e cinco reais); embalagens plásticas tipo “zip lock”; três aparelhos celulares; um simulacro de arma de fogo e um binóculo(vide ID 57227675). Conforme Laudo de Perícia Criminal nº 61355/2022 IC/PCDF (ID 57227828 ),os peritos concluíram que as substâncias apreendidas pelos policiais tratavam-se dos entorpecentes vulgarmente conhecidos como COCAÍNA(55 porções totalizando a massa líquida de 436,03g – quatrocentos e trinta e seis gramas e três centigramas)e MACONHA, (9 nove porções, pesando 99,54g – noventa e nove gramas e cinquenta e quatro centigramas), ambas proscritas no país, porquanto previstas na Lista F2 da Portaria retificada nº 344/1998 – ANVISA. Também foram acostados, ao inquérito, os arquivos de mídias contendo as filmagens realizadas durante o monitoramento policiale também no interior da residência onde houve a apreensão dos entorpecentes (ID 57227678 a 57227682). Consta, ainda, dos autos, os Laudos de Exame de Informática de ID 57227890 a 57227891 e 57228052 a 57228053, referentes à perícia procedida nos aparelhos celulares apreendidos. Na fase judicial,a testemunha policial JOSÉ,chefe da Seção de Repressão às Drogas da 19ª DP, reiterou que, no dia dos fatos, monitoravam a QNN 19, conjuntos H e L, de Ceilândia/DF, visando a repressão do tráfico de drogas. Atuava na equipe de filmagens e percebeu a pessoa de JUDIVAM, já conhecido pelos policiais da delegacia, entrando e saindo diversas vezes do conjunto L e, posteriormente, mantendo contato com diversos transeuntes, notadamente aqueles que conduziam veículos. Abordaram um desses indivíduos que aparentemente trocara objetos com JUDIVAM mas, apesar da localização da droga em seu poder, ele não conseguiu precisar quem seria o traficante. 



    Com isso, deram continuidade ao monitoramento e, já no conjunto L, visualizou o réu WILKER, indivíduo conhecido pelo envolvimento com a traficância, em frente à sua residência e próximo ao veículo VW Gol de cor Branca. 



    Viram WILKER trocando objetos com JUDIVAM que, ao se afastar, foi abordado e flagrado na posse de uma porção de cocaína, a qual ele confirmou haver adquirido de WILKER. Após a condução de JUDIVAM à delegacia, retornaram ao local com o fim de realizar a abordagem de WILKER. 



    A residência de WILKER já havia sido alvo de operação anteriormente e recebera investimentos recentes na segurança, tais como concertina no muro e portão reforçado com três barras de ferro. 



    Em razão do aparato de segurança, subiu no muro com auxílio de uma escada, momento em que visualizou os também acusados FELIPE, ALEXANDRE e MARCO ANTÔNIO, além do adolescente C. A. S. O. (irmão de criação de WILKER), na frente do lote onde a venda dos entorpecentes estava ocorrendo. Ao perceberem a presença policial, todos eles correram para os fundos do imóvel, ao passo que FELIPE e ALEXANDRE arremessaram substâncias entorpecentes em cima do telhado da casa. 



    Os demais integrantes da equipe conseguiram entrar na residência pelo portão, que não estava trancado, e contiveram os quatro rapazes no fundo do imóvel. Durante as buscas no local, encontraram diversas porções de maconha, cocaína e balanças de precisão, tanto dentro da casa quanto na bolsa arremessada no telhado. No interior do outro barraco, situado no mesmo lote à direita, foi localizada a quantia de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) em espécie, dentro de um guarda-roupas. 



    O réu MARCOS assumiu a propriedade de todas as substâncias encontradas, além da quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) encontradas consigo, negando o envolvimento dos demais indivíduos que ali foram abordados. O acusado WILKER não foi abordado no local, pois provavelmente percebeu a abordagem de JUDIVAM e deixou a área antes do retorno da equipe (mídia de ID 57227954). Em juízo, o agente de polícia GERALDO ratificou a versão apresentada pelo colega JOSÉ, acrescentando ter sido o responsável pela abordagem de JUDIVAM,o qual confirmou ter adquirido a droga do réu WILKER. Este, por sua vez, já era conhecido pela prática da traficância no local, sendo que sua residência já havia sido alvo de buscas anteriormente, em razão de operação policial que culminou na prisão do padrasto dele(mídia de ID 57227956 a 57227957). 



    Na audiência de instrução, o Delegado de Polícia VITOR reafirmou ter apoiado a operação, sendo o responsável pela entrada na casa de WILKER e, ainda, ajudou na segurança do perímetro, não tendo participado diretamente das buscas no imóvel (mídia de ID 5722795758). Ouvido pela autoridade judicial, o também Delegado de Polícia THIAGO BOEING SCHEMES DA SILVA revelou ter sido um dos responsáveis pelas filmagens. Confirmou a abordagem de JUDIVAM e a transação realizada entre este e o réu WILKER (mídia de ID 57227955). Na fase do contraditório, JUDIVAM alterou a versão por ele apresentada na delegacia, passando a negar ter adquirido a droga de WILKER. Alegou haver comprado o entorpecente apreendido em sua posse no “quadradão”, distante da casa em que os policiais entraram. 



    Questionado sobre seu depoimento prestado na seara policial, aduziu não ter lido o documento que assinou na oportunidade(mídia de ID 57228009).



    [...]



    Ou seja, inicialmente, o traficante que estaria atuando naquele endereço seria JUDIVAM, tanto que os agentes chegaram a abordar o veículo de um suposto usuário que teria interagido com ele, vindo a encontrar com o condutor do automóvel uma porção de cocaína. Ocorre que, segundo consta, tal usuário não apontou a pessoa que lhe vendeu a droga, de modo que os agentes envolvidos na operação, sem qualquer explicação, passaram a considerar JUDIVAM não mais como traficante, mas sim como usuário, mudando o foco da investigação para o réu WILKER, a quem já conheciam por seu envolvimento com o tráfico na localidade, e que, supostamente, teria vendido uma porção de cocaína a JUDIVAM naquela oportunidade. 



    Ora, como visto, a narrativa dos policiais apontava no sentido de que o acusado WILKER seria, em tese, o fornecedor da droga comercializada por JUDIVAM (“JUDIVAM se dirigia constantemente até o conjunto L, de bicicleta, onde provavelmente buscava o entorpecente para venda”), entretanto, sem maiores justificativos, subitamente, JUDIVAM passou a ser tratado, pelos agentes, como um mero usuário que comprou droga de WILKER. 



    Ressalte-se, por oportuno, que as filmagens constantes das mídias de ID 57227679 a 57227682, as quais seriam atinentes ao monitoramento da pessoa de JUDIVAM, não mostram nenhuma movimentação característica do tráfico de drogas, mas, apenas, um rapaz de bermuda e camiseta cor laranja (que, em tese, seria JUDIVAM) circulando de bicicleta pelo local, ou andando próximo a uma esquina. Deveras, como bem anotou o Magistrado singular: “Como se pode observar após a análise de vídeos, verificou-se que os Policiais Civis vinham realizando o monitoramento da pessoa de JUDIVAM BARRETO MARTINS, como se pode observar das imagens constantes dos Arquivos de Mídia Digital nº 1784, 1785, 1786 e 1787, todavia, como se pode constatar através da análise dos Arquivos de Mídia Digital acima referido não se evidencia qualquer elemento indiciário, no sentido de que a pessoa registrada nas imagens, ou seja, JUDIVAM BARRETO MARTINS estivesse envolvido com a prática da traficância.” (grifo nosso). 



    Não há imagens, sequer, de contatos entabulados pelo indivíduo que foi filmado (JUDIVAM?) com qualquer outra pessoa como, por exemplo, o indigitado condutor do veículo que teria sido abordado pelos agentes logo após deixar o local, tendo em sua posse uma porção de cocaína.



    [...]



    Fato é que, se os agentes lograram presenciar, sem serem notados, o réu WILKER vendendo drogas a JUDIVAM, transação esta que se deu defronte à residência do primeiro, não haveria razão para que a campana não fosse implementada naquele local e quiçá, registrassem as imagens da traficância empreendida por WILKER, autorizando, com isso, o ingresso forçado da equipe policial no domicílio deste último.



    [...]



    Neste cenário, considerando não haver comprovação de consentimento válido de morador, nem verificada justa causa ou situação flagrancial urgente a amparar a entrada dos policiais no imóvel, sem o aguardo da autorização judicial, impõe-se o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a violação do domicílio, bem como de todas que delas decorreram.



    Entretanto, a partir da análise do caso, entendo que a anulação das provas decorrentes da busca pessoal e domiciliar não deve prosperar.



    No caso em análise, não há perder de vista que a interpretação restritiva que tem se solidificado nos Tribunais Superiores está fundada no aspecto da violência social, que, de regra, acontece em áreas populadas onde há moradores de baixa renda, conforme bem delineado no voto do Ministro Rogério Schietti Cruz no julgamento do RHC nº 158580/BA.



    Todavia, no caso em análise, no dia da operação, a equipe policial realizava monitoramento na QNN 19, conjuntos H e L, com foco na repressão ao tráfico de drogas. Durante a vigilância, foi observada intensa movimentação de Judivam, indivíduo já conhecido pela prática de tráfico, que entrava e saía repetidamente do conjunto L e abordava transeuntes, especialmente condutores de veículos. Um usuário abordado após aparente troca com Judivam foi encontrado com entorpecentes, embora não tenha confirmado a autoria do tráfico.



    Na sequência, Wilker, também conhecido pela traficância, foi visto em frente à sua residência, próximo a um veículo VW Gol branco, realizando troca de objetos com Judivam. Este último foi abordado e flagrado com cocaína, declarando ter adquirido a droga de Wilker.



    Após condução de Judivam à delegacia, a equipe retornou para abordar Wilker. A residência apresentava reforço de segurança (concertina e portão com barras de ferro). Ao ingressar no imóvel, foram visualizados Felipe Alexandre, Marco Antônio e um adolescente (irmão de criação de Wilker) no lote onde ocorria a venda de drogas. Com a chegada da polícia, os indivíduos correram para os fundos, enquanto Felipe e Alexandre arremessaram entorpecentes para o telhado.



    Durante buscas, foram apreendidas porções de maconha, cocaína e balanças de precisão, tanto dentro da casa quanto as arremessadas. Em outro barraco no mesmo lote, foi encontrada a quantia de R$ 2.600,00 em espécie. Marco Antônio tentou assumir a propriedade das drogas e do valor de R$ 400,00 encontrado consigo, negando envolvimento dos demais. Wilker não foi localizado, possivelmente por ter deixado a área após a abordagem de Judivam.



    Como se verifica, no caso em análise, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. Cito os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO REALIZADO PELA GUARDA MUNICIPAL CONSIDERADO ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A competência deferida ao relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte, não derroga o princípio da colegialidade. Precedentes.



    2. A cláusula de inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, tem sua compreensão definida, em sede de repercussão geral, nos seguintes termos: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. (Plenário, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Repercussão Geral Tema 280, DJE 10/05/2016).



    3. In casu, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se em sentido diverso daquele a que chegou o Superior Tribunal de Justiça em tema de ingresso domiciliar por agentes dos órgãos de segurança pública, no exercício de seu mister de repressão de práticas criminosas e na garantia da segurança pública. Precedentes.



    4. Agravo interno desprovido.



    (RE 1470511 AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 10/06/2024)



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município.



    2. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, a guarda civil pode como qualquer pessoa do povo - realizar o flagrante delito, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal.



    3. Não há qualquer ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois as fundadas razões para a prisão em flagrante foram devidamente justificadas no curso do processo. Precedentes.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE 1471280 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje 06/03/2024)



    PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL: POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NULIDADES NÃO DEMONSTRADAS.



    1. Não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante art. 301 do CPP. Precedentes.



    2. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente pedido formalizado na APDF nº 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.



    3. O reconhecimento de pessoal, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, em respaldo às conclusões adotadas. Precedentes.



    4. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Precedentes.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (HC 227997 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje 23/2/2024)



    Fixada a legalidade da abordagem pessoal, passo à análise da busca domiciliar.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito &apos;residência&apos; e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo